Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726423-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F MESQUITA SERVICOS DE PALESTRANTES LTDA, AGRAVADO: RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F MESQUITA SERVIÇOS DE PALESTRANTES LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras na Ação de Conhecimento, Feito no 0708938-76.2021.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi registrada no sistema em 21/06/2021. Entretanto, antes da citação e da intimação da Ré, houve, por parte desta, ciência inequívoca da decisão no dia 02/07/2021 (sexta-feira), ao postular no petitório de ID Num. 96487579 (Feito originário) a “a extinção do presente processo com a revogação de todos os atos praticados, principalmente tornando sem efeito a r. Decisão ID 95238008 [decisão ora recorrida], pois trata-se de litispendência”. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 05 de julho de 2021 (segunda-feira); 2o dia – 06 de julho de 2021 (terça-feira); 3o dia – 07 de junho de 2021 (quarta-feira); 4o dia – 08 de julho de 2021 (quinta-feira); 5o dia – 09 de julho de 2021 (sexta-feira); 6o dia – 12 de julho de 2021 (segunda-feira); 7o dia – 13 de julho de 2021 (terça-feira); 8o dia – 14 de julho de 2021 (quarta-feira); 9o dia – 15 de julho de 2021 (quinta-feira); 10o dia – 16 de julho de 2021 (sexta-feira); 11o dia – 19 de julho de 2021 (segunda-feira); 12o dia – 20 de julho de 2021 (terça-feira); 13o dia – 21 de julho de 2021 (quarta-feira); 14o dia – 22 de julho de 2021 (quinta-feira); 15o dia – 23 de julho de 2021 (sexta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 16/08/2021 (segunda-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador